Tribunal: STF
Processo: HC 229122
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 829.145/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). Consta no decreto prisional: 



    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consoante se infere dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante. Presente, ainda, o periculum libertatis. 



    No caso em tela, evidente a necessidade da cautela processual para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). 



    A folha de antecedente e certidão de LUIZ CARLOS não deixam dúvidas acerca da sua reincidência (fls. 50/51), assim como responde a outros processos em liberdade, suspenso no artigo 366 do Código de Processo Penal, sinalizando que a futura aplicação da lei penal corre risco e a ordem pública deve ser preservada, havendo risco considerável de reiteração de ações delituosas caso permaneça em liberdade. Aparentemente, é pessoa que faz da criminalidade o seu meio de vida e seria estimulado com a liberdade com a falsa sensação de liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da exordial acusatória, que denunciou o Paciente como incurso nos arts. 288, caput, e 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, que: 



    “(...) em data incerta e por período indeterminado, mas que certamente durou até o dia 21 de junho de 2022, no acesso da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, km 263, Estrada dos Areais, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cubatão, LUIZ CARLOS MÁXIMO DE SOUZA, qualificado às fls. 29/30, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com Patrícia Nascimento de Souza, Rinaldo da Silva Lima e Walter Jean Cortez da Silva Rodrigues e outro indivíduo desconhecido, estavam associados, para o fim específico de cometer crimes. 



    Consta, ainda que, no dia 21 de junho de 2022, no acesso da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, km 263, Estrada dos Areais, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cubatão, LUIZ CARLOS MÁXIMO DESOUZA, qualificado às fls. 29/30, agindo previamente ajustado e com identidade de propósitos com Walter Jean Cortez da Silva Rodrigues, recebeu e transportou, em proveito próprio, 29 (vinte e nove) sacos de soja, com peso total de 1740kg (mil, setecentos e quarenta quilogramas), em prejuízo da empresa “RUMO Logísitica”, coisas estas que sabiam ser produto de furto. 



    Segundo o apurado, em período incerto, mas que compreendeu os dias anteriores a data de 21 de junho de 2022, o denunciado e os demais indivíduos acima nominados, se organizaram, de forma estruturada, marcada pela divisão de tarefas e escalonamento hierárquico de funções, para a finalidade de cometer crimes de receptação de produtos subtraídos decomposições férreas pertencentes à empresa RUMO Logística, bem como de dar destinação diversa as mercadorias após serem transportadas até propriedade de Rinaldo. 



    [...]



    Ademais, verifica-se que a segregação cautelar do Paciente já foi contestada perante o MM. Juízo a quo em três ocasiões, tendo em todas sido indeferido o pleito de sua revogação, vez que ainda presentes os requisitos autorizadores da preventiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a reincidência, por si só, não justifica a decretação ou manutenção de uma prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente